Tribunal: TJDFT
Processo: 0735259-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO DEFEITUOSO AO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela 1a ré/embargante nos quais aponta vício de omissão do julgado, ao argumento de que não foi apreciado o pedido de devolução do aparelho telefônico defeituoso, formulado em sede de pedido contraposto.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Entendo assistir razão, em parte, à embargante e, por este motivo, acolho os Embargos de Declaração, para retificar o dispositivo do acórdão (item n.o 29), de forma que dele conste a seguinte redação: “RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais (acolhida na origem). Rejeitada a preliminar de Impugnação à Gratuidade de Justiça. No mérito (causa madura), recurso parcialmente provido. CONDENO as rés/recorridas, solidariamente, na obrigação de PAGAR à parte autora/recorrente a quantia de R$ 1.707,68 (hum mil, setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária incidente a partir da data de desembolso. Após o pagamento do valor da condenação pela parte ré/recorrida, fica a parte autora/recorrente obrigada a restituir o aparelho telefônico defeituoso à 1a ré/recorrida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Julgo improcedente o pedido de condenação por danos morais.”.
5. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.
6. Embargos conhecidos e acolhidos.